Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. JUNTA MÉDICA OFICIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA COMO DEFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO AFASTADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O edital faz lei entre as partes e previu que a concorrência às vagas reservadas ficou condicionada à perícia médica a ser realizada pela entidade organizadora do concurso. O artigo 5o, inciso I, da Lei Distrital no 4.317/2009, define deficiência física como alteração completa ou parcial dos membros do corpo humano, com comprometimento da função física.
2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que, embora relativa, somente deve ser afastada por prova sólida em sentido contrário.
3. Demonstrado em Juízo, através de prova pericial, o enquadramento da requerente como deficiente nos termos da lei e em condições para concorrer nas vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais, mantém o acolhimento da pretensão inicial.
4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.